Tribunal: TCU
Processo: 010.240/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7660/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.240/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Biangolino Chaves (XXX.550.447-XX); Elisete Venancio Leite (XXX.606.997-XX); Flavia de Freire Cassia (XXX.163.227-XX); Heleno dos Santos Rangel (XXX.395.217-XX); Jamile Grimm Martins (XXX.083.997-XX); Jaqueline Sabino do Nascimento Dutra (XXX.947.197-XX); Jeferson da Silva Raymundo (XXX.794.567-XX); Laiz Moura de Lima (XXX.208.437-XX); Luane Tavares Gama (XXX.889.162-XX); Savio Veiga Guimaraes (XXX.243.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.